Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704890-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada em favor de ALEX DA SILVA BEZERRA, apontando como autoridade coatora Juiz do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposto crime de desobediência a decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340. Do que se pode depreender da inicial, o paciente foi denunciado por crimes de injúria e ameaça contra ex-convivente, contexto em que sua prisão preventiva acabou sendo decretada. Alega que a decisão não estaria disponível nos autos e que o processo permanece em sigilo, de modo que a Defesa não teve acesso aos autos. Em seguida, contraditoriamente, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e viola a presunção de inocência. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, se mostra inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de nenhuma peça processual que permita aquilatar acerca do constrangimento ilegal alegado. A alegação de que os autos tramitam em sigilo, tendo sido negado acesso à Defesa, não foi comprovada, uma vez que os autos não vieram instruídos com decisão do Juízo Impetrado nesse sentido. Se sabe, apenas, pelo que consta do mandado de prisão preventiva anexado, Id 55711144, que a decisão se fundou na necessidade de garantir a eficácia de medidas protetivas de urgência, não cumpridas pelo paciente, o que acarreta na prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Por essas razões, diante da ausência de informações mínimas sobre o alegado, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator